Tribunal: TJMT
Processo: 1028883-20.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028883-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROSHOP MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.078.495/0001-71 (AGRAVADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICIDADE. PRINCÍPIO DA REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento, determinou a aplicação de escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados, em conformidade com os §§ 2.º e 3.º do art. 85 do CPC, e não por apreciação equitativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso merece ser conhecido, considerando-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade, pois a argumentação do agravante não reflete, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

III.
Razões de decidir

3. O recurso não pode ser conhecido, uma vez que o agravante não impugnou diretamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade, conforme exige o art. 932, III, do CPC.

4. Não cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos termos pleiteados pelo agravante, visto que, em conformidade com o entendimento do STJ e os dispositivos do CPC, a fixação deve observar os percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º do art. 85, independentemente do valor da causa ou da modalidade de decisão.

5. A ausência de impugnação específica ao decisum caracteriza o descumprimento da regularidade formal, o que justifica o não conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "O recurso não pode ser conhecido quando não observados os requisitos de dialeticidade e impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2.º e 3.º, 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe parcial provimento para determinar a observância da
redução pela metade, conforme o art. 90, § 4º do CPC
, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC).

Em suas razões, aduz a parte Agravante, em síntese, que os honorários advocatícios não foram arbitrados com equidade/proporcionalidade, porquanto a inexigibilidade da TACIN foi reconhecida de oficio e o patrono da executada apenas informou que a empresa estava em recuperação judicial.

Requer o provimento do agravo interno para alterar o julgamento do agravo de instrumento e excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões, id. 257211151.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, o agravado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe parcial provimento para determinar a observância da
redução pela metade, conforme o art. 90, § 4º do CPC
, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC).

Irresignado, o agravante defende a necessidade de fixação equitativa dos honorários, a redução pela metade nos termos do
art. 90, § 4º do CPC
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja dado o provimento ao recurso principal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

In casu
, o i. Relator, sob o seguinte fundamento:

“[...] A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “
valor inestimável
” com “
valor elevado
”.

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o § 8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no § 3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015,"[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado pelo julgador monocrático as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Logo, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o débito anulado,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, considerando o débito anulado, qual seja, com as devidas atualizações monetárias.

De outro norte, pertinente analisar o requerimento do Agravante em
reduzir pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC, a verba honorária.

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é
apta para atrair a incidência do art. 90, § 4º, CPC.

Portanto, verifica-se o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Estado de Mato Grosso, bem como o cumprimento integral da prestação reconhecida, haja vista o cancelamento administrativo da CDA exequenda após apresentação de defesa pela parte executada. Sendo assim, a regra trazida no dispositivo legal mencionado alhures se impõe. [...]”

Todavia, em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, a necessidade de fixação equitativa dos honorários, bem como pleiteia a redução pela metade nos termos do
art. 90, § 4º do CPC
.

Destaca-se ainda, que o pedido final do Agravante versa sobre sobrestamento dos autos:
“Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
preliminarmente seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada.
”

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do decisum.

Outrossim, o recurso não apresenta preliminar e nem versa sobre recurso repetitivo ou em repercussão geral pendente de julgamento para ser sobrestado.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo
, o recurso não pode ser conhecido.” ( Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto, repiso, o agravo não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão singular, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma.

2. Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.”
(RAI n. 61353/2013, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2014)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso
.” (AgR n. 144593/2013, 5ª Câmara Cível, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.01.2014)

Outro não é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.” (AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.” (AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o
não conhecimento do agravo interno
interposto é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar vindicada pelo agravado e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025